Tribunal: TJMT
Processo: 1008454-32.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008454-32.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITR/ Imposto Territorial Rural]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), ALDEIN AGRO FLORESTAL LTDA - CNPJ: 07.714.733/0001-37 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RESERVA DO CABACAL - CNPJ: 01.367.788/0001-31 (AGRAVADO), PAULO DINIZ DA SILVA - FISCAL DE TRIBUTOS (IMPETRADO) (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO CASTRO DA SILVA - CPF: 328.167.231-00 (ADVOGADO), KELLY BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 052.437.171-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LANÇAMENTO E COBRANÇA DE ITR. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança, impetrado em face do Município de Reserva do Cabaçal, visando à nulidade de atos nos processos administrativos de lançamento suplementar de ITR referentes a 2017 e 2018, com alegação de falta de notificação ao agravante.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a ausência de notificação ao proprietário parcial do imóvel no processo administrativo de lançamento do ITR viola os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa; e (
ii
) se a autoridade municipal tem competência para o lançamento e cobrança de ITR.

III.
Razões de decidir

3.
A Constituição da República determina a competência exclusiva da União para a cobrança de ITR, permitindo aos municípios somente a fiscalização em convênio com a Receita Federal, conforme Lei 11.250/2005 e Decreto 6.433/2008.

4. A competência para ajuizar ações relacionadas ao ITR é da União, ainda que os municípios tenham participação nos atos de fiscalização, conforme jurisprudência consolidada (Súmula 139/STJ).

IV.
Dispositivo e tese

5.
Recurso desprovido. Manutenção da competência da União para discussão do ITR, considerando a ilegitimidade passiva do município.

Tese de julgamento
:

“1. Compete exclusivamente à União o lançamento e a cobrança do ITR, ainda que o município participe em atos de fiscalização mediante convênio com a Receita Federal. 2. A ilegitimidade passiva do município em demandas referentes à anulação de créditos de ITR determina a extinção do feito em relação a ele.”

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 153, inc. V,

e § 4o, inc. III; Lei 11.250/2005; Decreto 6.433/2008.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 139; TJSP, Apelação Cível 1000040-93.2015.8.26.0145; TRF-3, AI 50116556320174030000 SP, Relator: LUIS CARLOS HIROKI MUTA, j. 20/09/2017.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto p
or
Aldein
Agro Florestal Ltda
.
contra decisão proferida pelo
Juízo da
Vara
Única de Araputanga
/MT
, que
,

nos autos d
o
m
andado de
s
egurança n
o
1001293-85.2023.8.11.0038
,

impetrado em face do
Município de Reserva do Cabaçal
,
indeferiu o pedido liminar que visava à nulidade de todos os atos praticados nos processos administrativos no 10183.748761/2022-12 e no 10183.748763/2022-10
.

Irresignado, o agravante sustenta que não foram observados os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório nos referidos processos administrativos, que tratam do lançamento suplementar do ITR referente aos exercícios de 2017 e 2018, em nome do imóvel de matrícula 373, Fazenda Vacaria II. Alega que, sendo proprietário de 37,4% do imóvel, não foi devidamente notificado, uma vez que a notificação foi realizada apenas em nome do outro condômino, Vacaria Florestal Ltda., que detém 62,6% da propriedade.

O agravante afirma que só tomou ciência dos débitos ao emitir certidão junto à Receita Federal, na qual constavam os valores acrescidos de multa e juros de mora. Alega ainda que, quando teve acesso aos processos administrativos, estes já estavam em andamento, e não teve a oportunidade de apresentar defesa, pois os lançamentos foram efetuados à sua revelia, sem observância dos direitos constitucionais ao contraditório e à ampla defesa.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão e declarar a nulidade de todos os atos praticados após a ausência de sua citação nos processos administrativos no 10183.748761/2022-12 e no 10183.748763/2022-10 (Id. 208542175).

O pedido de
efeito ativo
foi
in
deferido (Id. 2
11855188
).

Não houve apresentação de contrarrazões (Id. 220494160).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
des
provimento do recurso (Id. 2
26539158
).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De
início, faz
-se

imperiosa
a análise da legitimidade passiva da autoridade apontada coatora do Fiscal de Tributos do Município de Reserva do Cabaçal (MT).

Em síntese, a parte autora, ora
,
apelante, interpôs mandado de segurança na origem para resguardar e assegurar, segundo alega,
“os Princípios do Devido Processo Legal, da Ampla Defesa e do Contraditório, todos previstos constitucionalmente (art. 5o, LIV e LV, da CF), em face dos lançamentos realizados pelo Impetrado em 13/12/2022, de supostas dívidas de ITR sob os números 1282200323906 e 1282200323744”.

Pois bem.

A Constituição da República estabelece que compete à União instituir imposto sobre a propriedade territorial rural, nos termos do artigo 153, inciso V. Ainda, o inciso III do § 4o do referido artigo dispõe também sobre a possibilidade de fiscalização e cobrança do ITR pelos municípios. Vejamos:

“
Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:

VI -
propriedade
territorial rural;

[...]

§ 4o O imposto previsto no inciso VI do caput:

I -
será
progressivo e terá suas alíquotas fixadas de forma a desestimular a manutenção de propriedades improdutivas;

II -
não
incidirá sobre pequenas glebas rurais, definidas em lei, quando as explore o proprietário que não possua outro imóvel;

III - será fiscalizado e cobrado pelos Municípios que assim optarem,
na forma da lei
, desde que não implique redução do imposto ou qualquer outra forma de renúncia fiscal.
”

Nessa perspectiva, o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) foi instituído pela Lei Federal n. 9.393/1996. De acordo, com o seu artigo 15, a administração desse tributo é atribuição da Secretaria da Receita Federal, o que engloba as atividades de arrecadação, tributação e fiscalização.

Posteriormente a isso, quanto à norma de eficácia limitada estabelecida pelo inciso III do § 4o do artigo 153 da Constituição Federal, essa foi regulamentada inicialmente pela Lei Federal n. 11.250/2005, em que restou estabelecida a possibilidade de a União celebrar convênios com o Distrito Federal e os Municípios que assim optarem,
in
verbis
:

“Art.1o A União, por intermédio da Secretaria da Receita Federal, para fins do disposto no
inciso III do § 4o do art. 153 da Constituição Federal,
poderá celebrar convênios com o Distrito Federal e os Municípios que assim optarem, visando a delegar as atribuições de fiscalização, inclusive a de lançamento dos créditos tributários, e de cobrança do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, de que trata o
inciso VI do art. 153 da Constituição Federal,
sem prejuízo da competência supletiva da Secretaria da Receita Federal
.
(Vide Medida Provisória no 656, de 2014)

§ 1o Para fins do disposto no caput deste artigo, deverá ser observada a legislação federal de regência do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural.

§ 2o A opção de que trata o caput deste artigo não poderá implicar redução do imposto ou qualquer outra forma de renúncia fiscal.

Art. 2o A Secretaria da Receita Federal baixará ato estabelecendo os requisitos e as condições necessárias à celebração dos convênios de que trata o art. 1o desta Lei.”

Em seguida, o legislador editou o Decreto Federal n. 6.433/2008, que complementou sobre a opção dada aos Municípios e Distrito Federal no inciso III do § 4o do art. 153 da Constituição e regulamentada pela Lei Federal n. 11.250/2005. Ocorre que a competência da União permanece para a discussão do ITR,
se não
vejamos:

“
Art. 15. O contencioso administrativo relativo ao ITR observará a legislação tributária federal.

§ 1
o

No
caso de impugnação e recursos, deverão eles ser protocolizados na administração tributária municipal, que procederá à devida instrução do processo administrativo fiscal e os encaminhará à
unidade de julgamento da Secretaria da Receita Federal do Brasil
.

§ 2
o

As consultas relativas ao ITR serão solucionadas somente pela
Receita Federal do Brasil
.

Art. 16.
Os processos relativos ao ITR serão ajuizados em face da União
, que será representada em juízo pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
.

§ 1
o
Os Municípios prestarão auxílio sobre matéria de fato à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em relação aos atos de fiscalização e cobrança derivados da opção a que se refere este Decreto, na forma a ser disciplinada em ato do CGITR.

§ 1
o
Os Municípios e o Distrito Federal prestarão auxílio sobre matéria de fato à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em relação aos atos de fiscalização e cobrança derivados da opção a que se refere este Decreto, na forma a ser disciplinada em ato do CGITR.

§ 2
o
Os créditos tributários oriundos da aplicação deste Decreto serão apurados, inscritos em Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
sendo os valores correspondentes transferidos aos Municípios ou ao Distrito Federal na exata razão da fiscalização por eles efetivada
.”

Com efeito, o mencionado decreto possui como objetivo regulamentar os convênios celebrados entre os Municípios e a União, em que a responsabilidade pela fiscalização e cobrança do ITR é delegada aos municípios.

Sob esse prisma, a legislação é clara ao estabelecer que as ações relacionadas ao ITR serão ajuizadas em face da União. Ainda que os créditos tributários oriundos desse imposto venham a ser repassados integralmente aos entes municipais, não há dúvidas de que a própria apuração, inclusão em dívida ativa e execução judicial são competências que cabem à Fazenda Nacional.

Apesar razões trazidas pela parte impetrante, ora agravante, a legislação mantém a competência da União para discussão referente ao ITR, tanto no âmbito administrativo quanto judicial, de modo que a responsabilidade pela anulação dos créditos de ITR recai unicamente sobre a União.

A propósito, trago à baila julgados de outros tribunais pátrios sobre a mesma questão:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ITR. ARTIGO 153, § 4o, III, CF/1988. CONSTITUIÇÃO DO DÉBITO PELO MUNICÍPIO. DELEGAÇÃO. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA DA UNIÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. SÚMULA 139/STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1.
Embora o débito de ITR tenha sido constituído pela municipalidade, com fundamento no artigo 153, § 4o, III, CF/1988, não se exclui a atribuição da PGFN de efetuar a cobrança judicial da dívida, nos termos do artigo 131, § 3o, CF/1988, pois a delegação refere-se tão somente à etapa administrativa específica, estando consolidada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, através da edição da Súmula 139, no sentido de que “Cabe à Procuradoria da Fazenda Nacional propor execução fiscal para cobrança de crédito relativo ao ITR”.
2. Mesmo se houvesse delegação da atribuição de cobrança judicial ao Município, o artigo 7o, § 2o, CTN, prevê que a atribuição delegada “pode ser revogada, a qualquer tempo, por ato unilateral da pessoa jurídica de direito público que a tenha conferido”, o que não impede, portanto, a cobrança judicial da dívida pelo ente delegante. 3. Agravo de instrumento desprovido.
” (TRF-3 - AI: 50116556320174030000 SP, Relator: LUIS CARLOS HIROKI MUTA, Data de Julgamento: 20/09/2017, 3a Turma, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/09/2017).
[sem destaque no original].

“
APELAÇÃO – Mandado de segurança – ITR – Lançamento efetuado pelo Município de Anhembi, nos termos do artigo 153, § 4o, III da Constituição Federal.
Ação que deverá ser ajuizada em face da União, conforme previsto no Decreto no 6.433/2008. Incompetência da Justiça Estadual.
Processo extinto, sem julgamento do mérito. Recurso prejudicado”.
(
TJSP, Apelação
Cível 1000040-93.2015.8.26.0145; Relator (a): João Alberto
Pezarini
; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Conchas - 1a Vara; Data do Julgamento: 31/08/2017; Data de Registro: 13/09/2017).
[sem destaque no original].

Inobstante a necessidade de observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito, é certo que a ilegitimidade passiva do ente municipal resulta na extinção do feito em relação a ele, pois não há a possibilidade de emenda à inicial para inclusão de outro demandado, em sede de mandado de segurança.

Nesse sentido, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IPVA. IMPETRAÇÃO DIRIGIDA A SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. OPORTUNIZAÇÃO DE EMENDA A INICIAL PARA CORREÇÃO DA AUTORIDADE COATORA LEGÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA.

I - O mandado de segurança foi impetrado contra ato do Secretário Estadual de Fazenda, objetivando discutir lançamento de IPVA. O Tribunal declinou da competência, oportunizando ao impetrante emendar a inicial, para a indicação da correta autoridade coatora.

II - Este Superior Tribunal de Justiça, tem jurisprudência pacífica no sentido da vedação à
oportunização
ao impetrante, da emenda à inicial para a indicação da correta autoridade coatora, quando a referida modificação implique na alteração da competência jurisdicional.
Precedentes:
AgInt
no RMS n. 53.867/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/3/2019,
DJe
de 3/4/2019 e RMS n. 68.112/MA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/9/2022,
DJe
de 27/9/2022.)

III - Recurso especial provido”.

(REsp n. 1.954.451/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/2/2023,
DJe
de 16/2/2023).
[sem destaque no
original].

A partir dessas premissas, por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser extinta a ação originária em razão da ilegitimidade passiva do
writ
.

Essa previsão é estabelecida no artigo 485, § 3o, do CPC,
in
verbis
:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I -
indeferir
a petição inicial;

II -
o
processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV -
verificar
a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V -
reconhecer
a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI -
verificar
ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX -
em
caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

X -
nos
demais casos prescritos neste Código.

[...]

§ 3o O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.”

Portanto, verificada a ocorrência de uma das causas previstas no supracitado artigo, deve ser aplicado o efeito translativo ao agravo de instrumento, com a extinção da ação originária no juízo de origem.

Nesse norte, é o posicionamento deste e. Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE
INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO – TRIBUTO COM LANÇAMENTO DE OFÍCIO – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – ARTIGO 174 DO CTN –
EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BASE – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL
– RECURSO DESPROVIDO.

Nos créditos tributários sujeitos ao lançamento de ofício, o termo inicial da prescrição da pretensão executiva é a data de vencimento da obrigação tributária ou a data da notificação do contribuinte.

A data da notificação do sujeito passivo é a constituição definitiva do crédito e, a partir dela, computa-se o prazo de 5 (cinco) anos para a propositura da ação de execução fiscal.

Ultrapassado o quinquênio, o reconhecimento da prescrição é
medida
que se impõe, nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Reconhecida a prescrição para cobrança da totalidade do crédito tributário descrito na CDA executada, extingue-se a ação de base, tendo em vista a aplicação do efeito translativo ao recurso de agravo de instrumento
.
” (TJMT, N.U 1021817-57.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE 27/03/2024).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA - APREENSÃO DE MOTOCILETA –RESTITUIÇÃO DO BEM - ALEGADA OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO -
IMPETRAÇÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL FORA DO PRAZO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS - ART. 23 DA LEI N.o 12.016/2009 - PRELIMINAR DE DECADÊNCIA ACOLHIDA - INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXEGESE DO ART. 10 DA MESMA LEI - EFEITO TRANSLATIVO
- MEDIDA QUE SE IMPÕE.

1. O direito de requerer mandado de segurança extingue-se quando decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.

2.
Reconhecida a decadência diante do decurso do prazo legal para a impetração da ação mandamental, há de ser conferido efeito translativo ao recurso para que a inicial seja indeferida, nos termos do que dispõe o art. 10 da Lei no. 12.016/2009
.

3. Agravo de Instrumento provido.”

(TJMT, N.U 1014468-03.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Desa.
Graciema
Ribeiro De
Caravellas
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2023,
Publicado
no DJE 28/09/2023)

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PREVIDENCIÁRIO –
DECADÊNCIA MANDAMENTAL – ART. 23 DA LEI 12.016/2009 - APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO - EXTINTO DA AÇÃO NA ORIGEM
- SUSPENSÃO DA DECISÃO AGRAVADA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Com efeito, dispõe o art. 23 da Lei Federal n.o 12.016/2009 sobre o prazo decadencial, direito de requerer mandado de segurança extinguir-se à decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.

2. Ausentes fundamentos aptos a infirmar a decisão agravada, esta deve permanecer inalterada.
”

(TJMT, N.U 1016285-39.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/08/2022,
Publicado
no DJE 22/08/2022).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
RECONHEÇO
ex

officio
a ilegitimidade passiva da autoridade apontada coatora e, em razão disso,
DENEGO
a segurança no
mandamus
, nos termos do artigo 6o, § 5o e artigo 23, ambos da Lei n. 12.016/2009.

Por conseguinte,
RESTA PREJUDICADO
o presente agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024